Tribunal: TJMT
Processo: 0010457-08.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010457-08.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GONZAGA - CPF: 033.197.504-10 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), JOSE GONZAGA - CPF: 033.197.504-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu os recursos.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE AÇÃO PENAL. HOMONIMO. FALTA DE ZELO NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. VALOR DO DANO MORAL MANTIDO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA INALTERADA.

1.

Restou comprovado que a ação criminal emanou da falta de zelo e diligências mínimas do Estado no momento da identificação do requerente. Configurada a responsabilidade civil do Estado, e o dever de indenizar pelo dano moral.

2.

Avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

3.

Quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e JOSE GONZAGA, contra a sentença proferida pelo juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT
, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais Código n° 175728
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais a favor do requerente, por erro judiciário, mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID Num.7109287/7109288)

Em seu apelo, o ESTADO DE MATO GROSSO alega que o inquérito policial e o processo criminal transcorreram de acordo com o regramento legal previsto, inexistindo razão para condenação ao pagamento de indenização. Pretende, então, a exclusão ou redução dos danos morais. (ID Num.7109289/7109291).

Sem contrarrazões. (ID.Num.7109300)

JOSE GONZAGA recorre almejando a majoração da condenação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (ID Num.7109298)

Nas contrarrazões, o Estado arguiu prescrição, pugnando, no mérito o não acolhimento do recurso interposto pela parte requerente. (ID Num.7109301/7109304).

O Ministério Público Estadual devolveu os autos sem apreciação do mérito, por ausência de interesse público. (ID Num.7462190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

- PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Em contrarrazões ao apelo do autor, o Estado alega que ao caso incide prescrição, pois "
a pretensão do autor exsurge da decretação de sua prisão preventiva, ocorrida durante o ano de 2001, é certo que o pretenso direito, se existente, encontra-se prescrito (visto que já decorridos mais de 13 anos do fato relatado quando da propositura desta ação)
”.

Tratando-se de ação fundada em alegação de erro judiciário, decorrente de arrolamento em processo criminal e decretação de prisão preventiva por conta de crime praticado por homônimo, o iníci o da contagem do prazo prescricional deve ser o da sentença que negou a autoria delitiva, nos termos do art. 200 da Lei Civil: “
Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva
.” Destaquei.

Considerando que a
ação foi ajuizada em 09/12/2014
, que a
Sentença Criminal Absolutória foi prolatada em 20/05/2010
, (ID Num.7109273/7109274) e que de acordo com o artigo primeiro do Decreto 20.910/1932 o prazo prescricional para ingressar com ação contra Fazenda Pública é de cinco anos, a pretensão não está caracterizada na hipótese.

Por tais motivos,
REJEITO
a prescrição.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação, interpostos pelas partes requerente e requerida contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais
que julgou procedente o pedido, e condenou o ESTADO ao pagamento
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, custas e honorários advocatícios.

A ação foi proposta devido a arrolamento do requerente como réu e decretação de prisão preventiva pelo juízo da Comarca de Sapezal-MT, nos autos do Processo Criminal n° 2004/113, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, III do Código Penal, perpetrado por homônimo.

Em suas razões de apelação, sustenta o Estado que o dever de reparar deve ser afastado, entretanto, não lhe assiste razão.

O caso incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, como muito bem ressaltado pelo d. magistrado de primeiro grau, cuja disciplina encontra- se inserida no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

Anota-se que não se trata da responsabilidade catalogada no inciso LXXV do artigo 5o da Constituição Federal, segundo a qual o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, bem como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença, porquanto o acusado foi absolvido na esfera criminal por restar provado que não concorreu para a infração penal.

No caso, não existiu condenação ou prisão ilegal, razão pela qual não há que se falar em erro judiciário ou falha no exercício da jurisdição.

Inobstante isso, ao Estado de Mato Grosso cabe a responsabilização pelos atos irregulares que praticou, pois presentes o dano, a conduta estatal e o nexo de causalidade, imprescindíveis à responsabilidade civil objetiva prevista na Carta Magna.

O autor respondeu a uma acusação penal por denúncia promovida pelo Ministério Público, por ter supostamente ceifado a vida de “Alessandro de tal”, em 24/12/1991.

Segundo relatos das testemunhas que encontraram o cadáver no dia posterior ao homicídio, o acusado era conhecido como JOSÉ GONZAGA. No relatório circunstanciado, os policiais registraram que não localizaram o acusado e não foi possível qualifica-lo.

Após anos de tramitação, e declarados esgotados os meios de qualificação do acusado, em 2001 foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva de JOSE GONZAGA.

O autor/apelado foi “localizado” mediante consulta ao sítio do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e na sequencia foi expedida carta precatória para interrogatório (09/10/2003), oportunidade na qual o mesmo declarou desconhecer os fatos.

As testemunhas ouvidas na ação penal foram unanimes em afirmar que não foi o acusado que praticou o crime.

O feito criminal perdurou por mais quase 07 (sete) anos até ser proferida a sentença de impronuncia por ausência de indícios suficientes que comprovassem a autoria do crime imputado, cuja peça descreve a série de erros na acusação em questão, quanto a identificação do acusado.

Constata-se, portanto, que a conduta ilícita do Estado consistiu no equívoco da denúncia, por meio da qual foi movida ação criminal em face do autor sem que o titular da ação penal pública adotasse as mínimas precauções para se certificar quanto ao verdadeiro acusado, com vistas a prevenir a homonímia.

Inquestionavelmente houve abalo psíquico do autor, uma vez que a situação causou exposição perante familiares e sociedade em geral, aflição e angústia.

Restou comprovado que a ação criminal emanou da falta de zelo e diligências mínimas do Estado no momento da identificação do requerente.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DANO MORAL
E MATERIAL –
PRISÃO ILEGAL – HOMÔNIMOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – MANUTENÇÃO
– DANO MATERIAL – HONORÁRIOS CONTRATADOS – RESSARCIMENTO – CONSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. A expedição de mandado de prisão em face de pessoa com nome semelhante ao autor, sem confronto com os demais dados relativos à qualificação daquele que figurava como réu em ação penal, obrigou o autor a contratar um advogado para garantir salvo-conduto, o que é causa juridicamente relevante para gerar danos morais. O simples confronto do nome das genitoras dos homônimos permitiria a fácil constatação de que eram pessoas diversas, caracterizando erro inescusável ou a falha da máquina judiciária. Danos morais configurados e moderadamente arbitrados, em obediência a critérios de razoabilidade e proporcionalidade que não merecem a pretendida modificação
”.
(TJ-MT - APL: 00356181720118110041 28084/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). Destaquei.

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AÇÃO PENAL. HOMÔNIMO. 1. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA HUMANA, DANO E NEXO CAUSAL. COMPROVADOS
. 2. (...). RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ
PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. "- (...) Cumpre esclarecer, por fim, que, embora o pedido indenizatório tenha sido respaldado na ocorrência de erro judiciário, tal situação em nada afeta o direito do autor de ser indenizado pelo Estado do Paraná, visto que o Ministério Público é órgão integrante deste, bem como porque aplica-se aqui o famoso brocardo latino da mihi factum dabo tibi jus. Por tais fundamentos, não merece qualquer reparo a sentença no que concerne à responsabilização do Estado do Paraná
. 2.2 (...).
(TJPR - 1a C.Cível - AI - 1172395-6 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 25.02.2014) Destaquei.

Portanto, configurada a responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar pelo dano moral.

No que diz respeito ao apelo da parte demandante, na fixação do
quantum
indenizatório, o magistrado deve sopesar a condição financeira das partes, o abalo experimentado pela vítima e a duração do dano, observando o caráter compensatório e a natureza pedagógica da medida.

Dessa forma, no que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que não merece reforma a sentença, uma vez que a quantia fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante.

Avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Quanto à
correção monetária e juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos interpostos por JOSE GONZAGA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, pontuado a observância do Tema 810/STF na fase de liquidação da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020